Tribunal: TJDFT
Processo: 0720442-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0720442-76.2020.8.07.0000 DESPACHO Apresentada a emenda à inicial (id 66935496), nos termos do CPC 968, §6°, intimem-se os réus para, querendo, complementar os fundamentos de defesa. Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio STJ (ac. 1.937.967 – id 65920868), com as homenagens de estilo. Brasília, 05/12/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator